Tribunal: TJDFT
Processo: 0733456-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733456-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a agravante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a possível perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, considerando que, em contrarrazões, o agravado informa que as contas atreladas aos números +55 (61) 9911-2596, +55 (61) 9868-9530 e +55 (61) 99667-7582, que se pretendia bloquear, constam como inativas (ID 75938048). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator